Tribunal: STF
Processo: ARE 1466549
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ementado nos seguintes termos:  



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. DECISÃO QUE DETERMINA O BLOQUEIO DE VALORES DA RECORRENTE. BLOQUEIO DE VERBAS ADVINDAS DO ESTADO DA BAHIA. IMPOSSIBILIDADE. EMPRESA PÚBLICA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. REGIME DE PRECATÓRIOS. EXEGESE DO ART. 100 DA CARTA REPUBLICANA. DECISÃO REFORMADA. Embora, em regra, as empresas estatais estejam submetidas ao regime das pessoas jurídicas de direito privado, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que “entidade que presta serviços públicos essenciais de saneamento básico, sem que tenha ficado demonstrado nos autos se tratar de sociedade de economia mista ou empresa pública que competiria com pessoas jurídicas privadas ou que teria por objetivo primordial acumular patrimônio e distribuir lucros. Nessa hipótese, aplica-se o regime de precatórios” (RE 592.004, Rel. Min. Joaquim Barbosa). 2. É aplicável às companhias estaduais de saneamento básico o regime de pagamento por precatório (art. 100 da Constituição), nas hipóteses em que o capital social seja majoritariamente público e o serviço seja prestado em regime de exclusividade e sem intuito de lucro. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO” (eDOC 16 – ID: c1333a4a, p. 2-3)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 100; 173, caput, § 1º, II, e § 2º; e 177, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que a empresa pública recorrida não deve se sujeitar ao regime de pagamento mediante precatórios.



    Alega-se a inaplicabilidade do regime de precatórios pelos seguintes fundamentos:  



    “(i) não presta serviço público submetido ao regime de monopólio ou não-concorrencial, pois seu objetivo social é, conforme dito na própria petição do agravo de instrumento: execução de obras e ações imediatamente correlatas, inerentes às políticas de desenvolvimento urbano e habitacional, o exercício das atividades indicadas nos incisos do art. 3.º de seu estatuto social19, as quais podem se desenvolver em regime de concorrência; e 



    (ii) tem por objetivo acumular lucro: “Os lucros apurados em balanço terão a destinação que a Assembleia Geral deliberar.” (art. 31 do estatuto da CONDER)(Num. 5984601 - Pág. 16); os lucros são qualificados como recursos próprios pelo art. 28, inciso I, alínea “e” do estatuto da CONDER (Num. 5984601 - Pág. 15)” (eDOC 37 – ID: ed8282f2, p. 16)  



    Aduz-se que as provas juntadas aos autos não são capazes de provar o preenchimento dos requisitos fixados pelo Supremo Tribunal Federal para a sujeição ao regime mencionado.



    Argumenta-se, ainda, que não há a menção a qualquer precedente do próprio E. TJ/BA ou do STF que indique gozar a CONDER da prerrogativa de submissão ao regime de precatórios e de seus bens não estarem sujeitos a penhora (eDOC 37 – ID: ed8282f2, p. 21).



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Inicialmente, registro que o Supremo Tribunal Federal possui diversos precedentes a reconhecer a sujeição de empresas públicas ao regime de precatórios, desde que prestado serviço público em caráter não concorrencial e sem finalidade lucrativa primária. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:  



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. FINANCEIRO. DECISÕES JUDICIAIS DE BLOQUEIO, PENHORA, ARESTO E SEQUESTRO DE RECURSOS PÚBLICOS DA COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE – CAERN. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. APLICABILIDADE DO REGIME DE PRECATÓRIOS. PRECEDENTES. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES. LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, JULGADA PROCEDENTE. 1. Não autoriza análise de ato questionado por arguição de descumprimento de preceito fundamental quando se cuidar de ofensa reflexa a preceitos fundamentais. Precedentes. 2. A Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte – CAERN é sociedade de economia mista, prestadora de serviço público em regime não concorrencial e sem intuito primário de lucro: aplicação do regime de precatórios (art. 100 da Constituição da República). Precedentes. 3. Decisões judiciais de bloqueio, penhora, aresto e outras formas de constrição do patrimônio público de empresa estatal prestadora de serviço público em regime não concorrencial: ofensa à legalidade orçamentária (inc. VI do art. 167 da Constituição), à separação funcional de poderes (art. 2º da Constituição) e à continuidade da prestação dos serviços públicos (art. 175 da Constituição). Precedentes. 4. Arguição parcialmente conhecida e, nesta parte, julgada procedente para determinar a suspensão das decisões judiciais que promoveram constrições patrimoniais por bloqueio, penhora, arresto, sequestro e determinar a sujeição ao regime de precatórios à Companhia de Água e Esgoto do Rio Grande do Norte – CAERN” (ADPF 556, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 06.03.2020)  



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. REGIME JURÍDICO DAS EMPRESAS ESTATAIS. PAGAMENTO DE DÉBITOS VIA SISTEMA DE PRECATÓRIOS. COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL – METRÔ-DF. MONOPÓLIO NATURAL. SERVIÇO PUBLICO ESSENCIAL. PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS. IMPOSSIBILIDADE DE BLOQUEIO, PENHORA OU ARRESTO DE VALORES FINANCEIROS EM DISPONIBILIDADE DA EMPRESA. MEDIDA CAUTELAR REFERENDADA. 1. O transporte público coletivo de passageiros sobre trilhos é um serviço público essencial que não concorre com os demais modais de transporte coletivo, ao contrário, atua de forma complementar, no contexto de uma política pública de mobilidade urbana. 2. A mera menção, em plano de negócios editado por empresa estatal, da busca por um resultado operacional positivo não é suficiente para caracterizar o intuito lucrativo da prestação de serviço. 3. O Metrô-DF é sociedade de economia mista prestadora de serviço público essencial, atividade desenvolvida em regime de exclusividade (não concorrencial) e sem intuito lucrativo, pelo que se aplica o entendimento da CORTE que submete a satisfação de seus débitos ao regime de precatórios (art. 100 da CF). 4. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF). Precedentes. 5. Medida cautelar referendada” (ADPF 524 MC-Ref, Rel. Min. Edson Fachin, Rel. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 23.11.2020 – grifo nosso)



    Na espécie, o Tribunal de origem, com base nas provas dos autos, consignou que a empresa exerce sua atividade em caráter não concorrencial e sem finalidade lucrativa. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “Com efeito, a hipótese dos autos trata da possibilidade da empresa pública prestadora de serviço público essencial se submeter ao regime de precatórios. 



    Pois bem. Verifica-se dos autos que a Conder cumpre os requisitos elencados pela jurisprudência do STF para ser submetida ao regime de execução via precatório, porquanto: (i) foi constituída inicialmente como sociedade de economia mista, porém foi convertida em empresa pública, por ser composta por capital exclusivamente público; (ii) é dependente do Estado da Bahia; e (iii) atua em regime não concorrencial. 



    O magistrado de piso ao determinar o bloqueio de repasses do Estado da Bahia para a Conder para cumprimento de obrigação nesta demanda, afrontou a jurisprudência firmada pelo Supremo Tribunal Federal (...)



    Assim, constata-se o desacerto da decisão recorrida, motivo pelo qual deve ser cassada. 



    Ante o exposto, voto no sentido de dar provimento ao Agravo de Instrumento para cassar a decisão recorrida e determinar a aplicação do disposto no art. 100 da Constituição Federal e, julgar prejudicado o Agravo Interno. 



    É o voto” (eDOC 16 – ID: c1333a4a)  



    Verifica-se que o acórdão do Tribunal de origem não destoa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    Assim, verifica-se que a matéria remanescente debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Isso porque a conclusão do Tribunal de origem quanto à submissão ao regime de precatórios partiu da análise em concreto da natureza das atividades exercidas pela empresa pública e do preenchimento dos requisitos fixados pelos precedentes desta Corte constitucional, o que foi realizado com base nos documentos juntados aos autos. 



    Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito administrativo e constitucional. 3. Empresa pública. Precatórios. 4. A sujeição das empresas públicas ao regime de precatórios está condicionada à prestação de serviço público essencial em regime não concorrencial e sem finalidade primariamente voltada ao lucro. Precedentes do STF. 5. Origem assentou que recorrente exerce atividade econômica em regime concorrencial. Necessidade do reexame do conjunto probatório. Impossibilidade. Incidência da Súmula 279 desta Corte. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental” (ARE 1370049 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 21.11.2022 – grifo nosso)  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil e Administrativo. Cumprimento de sentença. Empresa pública. Precatório. Natureza do serviço. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. É inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1271546 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 21.10.2020 – grifo nosso)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de abril de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente